Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANTERIOR CONCORDÂNCIA DAS PARTES.

1. O C. STJ já decidiu que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus.

2. Contudo, se a parte, ao ser intimada para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial, deixa transcorrer in albis referido lapso, não pode posteriormente buscar alterar os índices de correção monetária incidente sobre o débito, em razão de incidir na hipótese a preclusão consumativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.